Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711070-20.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DO CARMO MENEZES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DE MATÉRIA ANALISADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concordância das partes com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial levou à homologação (dos cálculos) pelo juízo e determinação de expedição dos competentes requisitórios, sendo inviável qualquer discussão acerca da correção monetária do valor adimplido pela via da apelação, tendo em vista a ocorrência da preclusão. 2. A análise da matéria em repercussão geral (Tema 810), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E em substituição à TR como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização dos valores dos débitos da Fazenda Pública, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput , e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009